Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. LEVANTAMENTO DE VALORES POR ADVOGADO NO BOJO DE AÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPASSE AO CLIENTE. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. CONFIGURADO.
1. De acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
1.1. Inexistindo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que o autor reúne condições de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento, não há razão para que seja acolhido o pedido de revogação da gratuidade deferida na origem.
2. Nos termos do artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e do artigo 186 do Código Civil, constitui-se o dano moral mediante uma ação ou omissão de outrem que, atingindo valores subjetivos da pessoa, provoca injusta dor, sofrimento ou constrangimento.
3. A retenção indevida de valores provenientes de êxito em ações judiciais, por advogados, sem o devido repasse aos clientes, caracteriza dano moral passível de indenização.
4. Em virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, para este fim, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão dos danos e a gravidade da conduta do ofensor.
5. De acordo com o método bifásico adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça para fins de arbitramento do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, na primeira fase, estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, mediante a análise de grupo de precedentes jurisprudenciais exarados em casos semelhantes.
5.1. Na segunda fase, devem ser levadas em consideração as condições pessoais e financeiras das partes envolvidas, a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
6. Arbitrado o valor da indenização por danos morais em patamar muito superior à média das indenizações fixadas por este egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes, deve o quantum indenizatório ser reduzido, de modo a refletir adequadamente as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Apelação Cível conhecida. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. No mérito, recurso parcialmente provido. Honorários recursais majorados.